Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 65.500G (SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS GRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DO QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA DO SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL RECONHECIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANTO AO SEGUNDO APELANTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE RESTIUIÇÃO DE BENS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a sentença reconhece a confissão espontânea, não há qualquer interesse em se pleitear, em grau recursal, o reconhecimento da referida atenuante, de forma que o recurso do segundo apelante não deve ser conhecido neste particular, por carência de interesse de recorrer.
2. A exasperação da pena-base deve atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
3. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena-base estabelecida, o que se dá quando se elege fração próxima a 1/6 (um sexto) – menor fração prevista para as causas de diminuição de pena.
4. Não há que se falar em afastamento da causa de aumento pelo tráfico interestadual quando a prova produzida é suficiente para demonstrar que o segundo apelante levou substância entorpecente doo Distrito Federal para o Estado de Goiás.
5. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico privilegiado) exige o preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais está a necessidade de o agente ser primário e portador de bons antecedentes.
6. Não deve ser restituído o celular apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas, uma vez que, além de o segundo apelante não ter demonstrado a origem lícita do objeto encontrado durante a abordagem policial, o referido bem guardava estreita relação com a traficância, devendo ser mantida a decretação de perda.
7. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena aplicada de 09 (nove) anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. Recurso do segundo apelante parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, alterar a pena na primeira e na segunda fase da dosimetria, redimensionando a pena aplicada de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial fechado e o indeferimento da restituição do aparelho celular.